Tribunal: TJDFT
Processo: 0739129-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0739129-87.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE LOPES DOS ANJOS RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DECISÃO O recorrente interpôs o recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça. Insuficientes os documentos à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, a ponto de comprometer a manutenção da família (recorrente solteiro, residente em condomínio em área nobre e sem evidência de qualquer gasto extraordinário). Ademais, elas não são de valor elevado no Distrito Federal, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Regularmente intimado para comprovar a situação de hipossuficiência, pena de imediato indeferimento do pedido, o recorrente quedou-se inerte. Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação do preparo recursal, pena de deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito